Tribunal: TJMT
Processo: 1012472-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012472-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato e outras fraudes]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (PACIENTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAL MASO JUNIOR E CIA LTDA - ME - CNPJ: 23.387.500/0001-23 (VÍTIMA), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (PACIENTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), EDVANIA DE OLIVEIRA TEODORO MACHADO 00867235101 - CNPJ: 21.054.591/0001-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA –

CRIME NÃO CONSUMADO; AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR
; MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ANÁLISE DA AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA

ELIDIDO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL – PACIENTE PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO CERTO

E RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DE CRIANÇA – CRIMES PASSÍVEIS DE FIANÇA – HIPÓSTESE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS –CABIMENTO – ARESTO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA
.

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42
].

Se o paciente registra ação penal em curso, na qual fora determinada a realização de perícia balística em razão de dúvida acerca da autoria, não se mostra justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, com fundamento na reiteração criminosa.

Mostra-se cabível a liberdade provisória ao paciente mediante fiança para garantia da ordem pública,

notadamente quando ele for
primário, possuir endereço certo no distrito da culpa e ser responsável pelo sustento de uma criança de 8 (oito) anos de idade. T
ratando-se de direito subjetivo do réu, não pode ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
(STJ, HC 487431/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012472-38.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE (S):

DR.a ALESSANDRA GOMES DA SILVA

PACIENTE (S):

LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (Código 224615), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estelionato e uso de documento falso – arts. 171 e 304 do CP - (ID 46229964).

A impetrante sustenta que: 1)
“resta evidente que o crime se deu na modalidade tentada e não consumada”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
“mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID

46229960), com documentos (ID 46229962/ID 46229965).

O pedido liminar foi
deferido para
outorgar liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 5.300,00 – cinco mil e trezentos reais – (ID 46509467).

O Juízo singular prestou informações (ID 47226499).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente com prisão em flagrante convertida para preventiva – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando falta de fundamentação da decisão acautelatória, porquanto destituída de elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema, nos moldes do art. 312 do CPP. Aduz que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares – Liminar deferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade do delito – Imperiosidade da medida extrema – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 48805990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 46509467), foi outorgada liberdade provisória mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), nos seguintes termos:

“[...] A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual responde ação penal por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego que dificultou a defesa da vítima (Código 199156/Comarca de Sorriso), nos termos do Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal [“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”]

Todavia, a distinta ação penal, que justificaria a segregação cautelar encontra-se em diligência para realização de perícia balística, em razão de dúvida acerca da autoria, de modo a não ser juridicamente apta para respaldar constrição da liberdade, por referência paralela.

Os crimes atribuídos ao paciente são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa. Ademais, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso manifestou-se favoravelmente à aplicação de medidas cautelares alternativas (Fernanda Pawelec, promotora de Justiça - ID 46229963). Não bastasse, o paciente é primário e tem endereço certo no distrito da culpa (ID 46229962), sendo responsável pelo sustento de uma criança de 8 (oito) anos de idade, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Com efeito, fiança “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). E mais. Não se confunde com compra da liberdade, por se tratar de garantia de cumprimento de condições impostas, objetivando o comparecimento do acusado aos atos processuais, sem a manutenção do encarceramento em crimes de menor potencial ofensivo (NEVES, Paulo Maurício Serrano, Procurador de Justiça, titular da 23a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, com atribuições na área criminal - Artigo: Sobre As Novas Regras Para A Fiança Criminal da devolução dos bens e valores dados como fiança). Esse instituto, presente no ordenamento pátrio desde o Brasil Império, fora potencializado após a vigência da Lei no 12.403/2011, quando passou a ter tríplice importância, quais sejam: “a primeira delas é que serve como meio de se garantir a liberdade; noutro ponto, serve ao processo garantindo que o suspeito se apresente a todos os atos, sob pena de ser quebrada a fiança; e por fim, porém não menos importante, é que a fixação da fiança em valores consideráveis serve para garantir à vítima ou à seus familiares, com a condenação do afiançado, uma justa e devida indenização.” (CORRÊA, Fabrício da Mata. Advogado criminalista. A importância da fiança para o réu, vítima e para o processo penal - disponível em: http://fabriciocorrea.jusbrasil.com.br- acesso em 29.8.2019). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Nesse quadro, mostra-se cabível a liberdade provisória ao paciente mediante fiança para garantia da ordem pública (STJ, HC 487431/RJ – Rel: Min. Joel Ilan Paciornik - Rel. p/ Acórdão: Min. Jorge Mussi – 25.6.2019).

Por outro lado, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

Na hipótese, a pena máxima afigura-se superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual o valor da fiança pode ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II).

Sopesadas as condições financeiras do paciente [trabalha de metalúrgico com salário de R$1.300,00 (mil e trezentos reais); está representado por advogado particular; declarou residir em imóvel alugado e custear pensão alimentícia], afigura-se proporcional a fixação de fiança em R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), cujo valor corresponde ao cheque supostamente emitido à vítima.

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS mediante fiança no valor R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). [...]”
(ID 46509467
)

Recolhida a fiança em
18.6.2020
e expedido o alvará de soltura, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA

a ordem para tornar definitiva a outorga de
liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020